Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004179-11.2022.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Gilberto dos Santos
Agravados: Administrabem Participações Ltda. e outros
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gilberto dos Santos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral movida em face de Adminsitrabem Participações Ltda. e outros, na decisão saneadora, além de outras diligências, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Marilda Passaglia de Paiva, e por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, devendo a mesma ser excluída do polo passivo da ação.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, asseverando que por se tratar de relação consumerista, foi prematura a exclusão da Marilda Passaiva de Paglia do polo passivo, já que a sócia administradora retirante da empresa Administrabem, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil.
Além disso, o CDC prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, trazendo à baila os sócios, tanto os atuais como os que se encontram mitigados pelo art. 47 do C. Civil.
Salienta que os agravados constituem um grupo econômico possuindo capital suficiente para satisfazer futuros ressarcimentos de grande monta. Alega litigância de má-fé articulada pela agravada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso de modo que este se enquadra no inciso VII, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O agravante pleiteia, em síntese, a concessão do efeito suspensivo da decisão de exclusão de litisconsorte passivo.
A tese sustentada pelos agravantes está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator